Tribunal: CARF
Processo: 13016.000680/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000680/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CLUBE ESPORTIVO BENTO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2007
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES - RETENÇÃO DE 11%
Não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do
serviço, quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições relativas à retenção da
empresa Turismo Casagranda Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão que julgou procedente o
lançamento referente às contribuições destinadas às entidades e fundos denominados de
Terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, e de retenções não destacadas decorrentes da contratação de serviços.
Segundo o acórdão recorrido:
O relatório fiscal informa que os fatos geradores lançados no levantamento DG foram
apurados com base nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP’s e nas folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte.
Informa ainda que os Levantamentos intitulados RTC, RCC, RRE e RES referem-se as
retenções não destacadas e não recolhidas à Previdência Social decorrentes da
contratação de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000680/2007-19
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000680/2007-19

as empresas REVI Serviços Elétricos Ltda., Estrela Serviços de Calçamento Ltda. ,
Turismo Casagranda Ltda, Transportes Coletivos J. Casagranda Ltda.
O lançamento refere-se ao período compreendido pelas competências de 03/2004
a 05/2004, 09/2004, 03/2005 a 12/2006, 02/2007 a 07/2007.
Na impugnação, a Recorrente juntou consultas feitas ao SIMPLES NACIONAL
para comprovar que as empresas REVI Serviços Elétricos Ltda. e Turismo Casagranda Ltda são
optantes deste sistema de tributação (fls. 62/63).
Apresentado Recurso Voluntário em que a Recorrente sustenta, em síntese, (i) que
a NFLD se ampara no “levantamento DG (fatos geradores declarados em GFIP) e nas retenções
não destacadas “levantamentos RTC, RCC, RRE e RES” (ii) que inexiste irregularidade no
“levantamento DG”, ante o recolhimento de toda as contribuições devidas; (iii) não existe
obrigação de retenção de valores relativos à contribuições nos serviços prestados pelas empresas
Revi Serviços Elétricos Ltda. e Estrela Serviços de Calçamento, por serem optantes do
SIMPLES.
O procedimento teve seu julgamento convertido em diligência, para que fosse
conhecido, de forma segura, se as empresas indicadas no item (iii), acima indicado, estariam, à
época dos fatos geradores, aderidas ao SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Prefacialmente, faz-se o recorte da única matéria a ser enfrentada neste processo:
estaria a Recorrente obrigada à retenção da contribuição por serviços prestados pelas empresas
em que comprovadamente são optantes do SIMPLES, a saber, Revi Serviços Elétricos Ltda. e
Estrela Serviços de Calçamento, por serem optantes do SIMPLES.
É que em relação às demais hipóteses de incidência tributária, o Recorrente
apenas manifestou, genericamente, que haveria regularidade no pagamento das contribuições,
deixando de apresentar qualquer prova para corroborá-la.
Entendo que devem ser excluídos do lançamento os levantamentos relativos a
empresas prestadoras de serviços que eram comprovadamente optantes do SIMPLES
NACIONAL nos períodos objeto de autuação.
É que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, pelo exame do RESp no
1.112.467/DF, julgado pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos prevista pelo então art.
545-C do CPC, assim restou pacificado:

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE
DA
1a
SEÇÃO (RESP 511.001/MG).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000680/2007-19

1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um
pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade
Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual
de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas
e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Sobreleve-se que a PGFN, mediante o Ato Declaratório no 10/11, autorizou a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade Social
pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo SIMPLES,
ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei Complementar no 128, de
19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas nos incisos I e VI do § 5o- C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”
O presente feito foi convertido em julgamento, para que fosse conhecida, de
forma conclusiva, a situação jurídica das empresas perante o SIMPLES, REVI Serviços Elétricos
Ltda e Turismo Casagranda Ltda., nos períodos objeto de autuação.
Às e-fls. 125/126 consta a seguinte Informação Fiscal: “Portanto, a empresa
Turismo Casagranda Ltda era optante pelo Simples no período do lançamento e a empresa Revi
Serviços Elétricos Ltda era tributada pelo LUCRO PRESUMIDO”.
Portanto, não procede a tese da Recorrente quanto a empresa Revi Serviços Elétricos
Ltda, eis que imperativa era sua obrigação de proceder à retenção das contribuições previdenciárias.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir do
lançamento as contribuições relativas à retenção da empresa Turismo Casagranda Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000680/2007-19

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital